Tribunal: TJDFT
Processo: 0716389-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0716389-18.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: JESSE RESENDE IMPETRADO: SECRETÁRIO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, SUBSECRETÁRIO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O 1. Trata-se de mandado de segurança impetrado por Jesse Resende contra ato atribuído ao Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal, objetivando disponibilização de leito de UTI para sua internação. Em decisão ao ID 25897403, foi ratificada a decisão liminar ao ID n. 25861909, proferida no Plantão Judicial, ressalvando-se que a medida não poderia ser implementada em detrimento daqueles que aguardam ordinariamente similar tratamento para idênticas patologias (especialmente, repita-se, diante do quadro atual da pandemia, com saturação do sistema de saúde), conforme critério da unidade pública responsável, segundo critérios previamente estabelecidos pela ciência médica, precipuamente a classificação de risco (Manual de Acolhimento e Classificação de Risco da Secretaria de Saúde do Distrito Federal). Ao ID 26696100, o patrono constituído nos autos requer a desistência do mandado de segurança, “tendo em vista o falecimento do impetrante”. É o relato do necessário. 2. Conforme precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal, oriundo do RE 669.367/RJ, é possível a “desistência em mandado de segurança, sem aquiescência da parte contrária, após prolação de sentença de mérito, ainda que favorável ao impetrante” (Tema 530). A propósito, confira-se a pertinente ementa do julgado paradigma: EMENTA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL ADMITIDA. PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE DESISTÊNCIA DEDUZIDO APÓS A PROLAÇÃO DE SENTENÇA. ADMISSIBILIDADE. "É lícito ao impetrante desistir da ação de mandado de segurança, independentemente de aquiescência da autoridade apontada como coatora ou da entidade estatal interessada ou, ainda, quando for o caso, dos litisconsortes passivos necessários" (MS 26.890-AgR/DF, Pleno, Ministro Celso de Mello, DJe de 23.10.2009), "a qualquer momento antes do término do julgamento" (MS 24.584-AgR/DF, Pleno, Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 20.6.2008), "mesmo após eventual sentença concessiva do 'writ' constitucional, (...) não se aplicando, em tal hipótese, a norma inscrita no art. 267, § 4o, do CPC" (RE 255.837-AgR/PR, 2a Turma, Ministro Celso de Mello, DJe de 27.11.2009). Jurisprudência desta Suprema Corte reiterada em repercussão geral (Tema 530 - Desistência em mandado de segurança, sem aquiescência da parte contrária, após prolação de sentença de mérito, ainda que favorável ao impetrante). Recurso extraordinário provido. (RE 669.367/RJ, Tribunal Pleno, rela. p/ac Mina. Rosa Weber, DJe 29.10.2014) Na hipótese, houve apenas a análise do pedido liminar, sequer houve apresentação de informações/contraminuta da autoridade coatora ou do Distrito Federal, circunstância que reforça ainda mais a possiblidade de desistência do mandado de segurança. Nessa linha, julgados deste e. TJDFT: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DESISTÊNCIA DE MANDADO DE SEGURANÇA. PRERROGATIVA PROCESSUAL. LIVRE EXERCÍCIO A QUALQUER TEMPO. RECURSO PROVIDO. I. Como prerrogativa de ordem processual, a desistência do mandado de segurança pode ser livremente exercida mesmo depois da prolação da sentença. II. Recurso provido. (Acórdão 1161927, 20160110589606APC, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/2/2019, publicado no DJE: 2/4/2019. Pág.: 340/347) CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE POR OFENSA AO CONTRADITÓRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. DESISTÊNCIA APÓS PROFERIDA SENTENÇA DENEGATÓRIA. POSSIBILIDADE. TEMA 530 REPERCUSSÃO GERAL. STF. 1. O pedido de desistência do Mandado de Segurança é ato unilateral do Impetrante, por isso, sua homologação independe da aquiescência ou influência da autoridade coatora, motivo pelo qual não há necessidade de sua oitiva. 2. Inexiste óbice para que seja homologada a desistência no Mandado de Segurança, ainda que posterior à sentença denegatória da ordem. Precedentes: STF (tema 530 - repercussão geral), STJ e TJDFT. 3. Importante frisar que o Mandado de Segurança é um instrumento colocado à disposição do cidadão contra o Estado. Não há sentido, pois, em que defender que haveria direito da autoridade pública coatora de ver o mérito da questão resolvido. 4. Preliminar de nulidade por ofensa ao contraditório rejeitada. Negou-se provimento ao apelo. (Acórdão 1248045, 07088094820198070018, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no DJE: 26/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Lado outro, tendo em vista ser postulado no presente mandado de segurança direito intransmissível (internação em leito de UTI), eventual morte do impetrante teria aptidão para induzir ao reconhecimento da extinção do writ, sem resolução de mérito, na forma do art. 485, IX, do CPC[1]. Todavia, considerando que não houve a efetiva demonstração da morte do impetrante, porque não juntado aos autos cópia da certidão de óbito, vislumbra-se ser o caso de acolhimento do pedido de desistência. Salienta-se não haver notícia de cumprimento da decisão judicial acerca da internação em leito de UTI, presumindo-se não haver qualquer prejuízo ao Distrito Federal na desistência da demanda. 3. Com essas considerações, homologo o pedido de desistência deduzido ao ID 26696100, à luz do art. 485, VII, do CPC[2] e do art. 87, VIII, do RITJDFT[3]. Sem honorários, ressaltando-se, ainda, que o impetrante litigava sob o pálio da gratuidade de justiça. Publique-se. Intimem-se. Após, arquivem-se os autos. [1] Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: (...) IX - em caso de morte da parte, a ação for considerada intransmissível por disposição legal; [2] Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: (...) VIII - homologar a desistência da ação; [3] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: VIII - homologar desistências e autocomposições das partes; Brasília, 24 de junho de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora